Tribunal: TJSP
Processo: 2103903-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.